Tribunal: STF
Processo: RE 1550745
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Victor Hugo Pio, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 



    2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes.



    4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.



    III. Razões de decidir



    6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.



    7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial.



    8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Recurso desprovido.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge de julgamentos proferidos na RE 1.447.026-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; no RE 1.472.093-AGR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; e no RE 1.448.770-AGR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. 



    Os acórdãos estão assim ementados, respectivamente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Posse de arma de fogo. Nulidade decorrente de violação de domicílio. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Acórdão recorrido. Reconhecimento da ausência de justa causa/fundadas razões. Pretendida revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido quanto à regularidade do procedimento policial demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade decorrente de violação de domicílio. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Acórdão recorrido. Reconhecimento da ausência de justa causa/fundadas razões. Pretendida revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Inadmissibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido quanto à regularidade do procedimento policial demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Ausência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. Análise do caso concreto. 6. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    Requer o provimento dos embargos para “para rejeitar o Recurso Extraordinário interposto pelo Embargado, eis que sua análise demandaria reanálise de matéria fático/probatória, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte; D) Subsidiariamente, caso admitido, seja negado provimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista a completa ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência atribuída ao Embargante, mantendo incólume a decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou o processo pela ilegalidade cometida pelos policiais”. 



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão por mim proferida que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais para “cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso em Habeas Corpus 181.618/MG) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000.”.



    Destaco, desde logo, quanto aos paradigmas apontados no RE 1.447.026-AgR/RS e no RE 1.472.093-AGR/RS pela parte embargante, que limitaram-se a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência da Casa, inviabiliza o confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.



    No caso ora em exame, a Primeira Turma, apreciando o mérito, negou provimento ao agravo regimental e manteve o provimento do recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para reconhecer a licitude da prova colhida no presente processo, nos termos do voto por mim proferido. 



    Situação fática diversa dos paradigmas indicados, em que os pressupostos não foram preenchidos, tendo sido aplicado o teor da Súmula 279/STF.



    Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE 1462592 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. Não evidenciado o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência. 2. A Turma se limitou a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência desta Casa, inviabiliza o confronto com o julgado da outra Turma ou do Plenário. 3. O embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão embargada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1423026 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 16-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 31.01.2024. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. EXIGÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330, 331 E 332 DO RISTF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC, DEVENDO SER OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem análise do mérito da causa. Assim, não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. 2. Ademais, de acordo com a orientação firmada nesta Suprema Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Na hipótese, há precedentes de ambas as Turmas sobre a controvérsia referente ao art. 896-A da CLT. Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Apesar da procedência parcial do pedido inicial, há diferenças de percentuais, motivo pelo qual, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1356440 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 09-05-2024)



    Por fim, quanto ao paradigma remanescente, saliento que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial é pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.



    No caso em tela, o embargante não procedeu ao cotejo analítico entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, limitando-se a alegar divergência e transcrever os julgados mencionados. Vejam-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE 1462592 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE PROCESSUALMENTE ESTRANHA ÀS REFERIDAS PELO ART. 330 DO RISTF E PELO ART. 546 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) - POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278) - PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Para efeito de interposição de embargos de divergência, somente o acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário (ou de agravo de instrumento) poderá revestir-se de caráter paradigmático, viabilizando-se, processualmente, como padrão de confronto, apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes. - O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331).”



    (RE 140829 EDv-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 10-12-2012)



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de confronto analítico. A mera transcrição de ementas não viabiliza conhecimento da divergência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI 832861 AgR-EDv-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09-05-2012)



    Nessas circunstâncias, constata-se que não foi atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência, relativa à demonstração da existência de dissenso interna corporis específico, a revelar a existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas.



    Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente